Tribunal: TCU
Processo: 015.477/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7181/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fulcro nos arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; 235, 237, VII, 250, II, e 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e 4o, I, e 14, § 2o, I, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres exarados nestes autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; d) determinar ao Hospital de Guarnição de Florianópolis (SC) que: d.1) promova as medidas determinadas por meio do Despacho Decisório Asse Jur CMS/CMDO/CMS 78/2019, de 10/12/2019, em especial no que concerne à publicação do extrato da decisão no Diário Oficial da União e à correção do registro da ocorrência de fornecedor 264.159 no Sicaf, alterando respectivo tipo de 3 (suspensão temporária - Lei 8.666/1993, art. 87, III) para 5 (impedimento de licitar e contratar - Lei 10.520/2002, art. 7o), de modo a refletir a sanção aplicada no âmbito do Processo NUP 64589.002461/2019-54; d.2) informe ao TCU, no prazo de cinco dias úteis contados da data do recebimento da notificação, as providências adotadas para cumprir a determinação acima; e) dar ciência deste acórdão ao Hospital de Guarnição de Florianópolis (SC), por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, em atenção à Portaria TCU 488/1998, e ao representante; f) dar ciência deste acórdão, encaminhando ainda cópia da instrução elaborada pela unidade técnica e da peça 81 destes autos, às seguintes entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Empresa Brasil de Comunicação - EBC, Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, Escola do Comando e EstadoMaior do Exército - ECEME, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF, Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e Fundação Casa de Rui Barbosa; e g) arquivar os presentes autos, sem prejuízo de que a Selog monitore o cumprimento da determinação mencionada no subitem "d.1" acima. 1. Processo TC Processo 015.477/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Thiago Cruz Faria, representando as Indústrias Nucleares do Brasil S.A., e Marcelo de Medeiros Reis (80.663/OAB-RJ), representando a empresa Exb Eventos Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.